Tribunal: TJDFT
Processo: 0738851-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. DIFERENÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento em quantia certa relativa à diferença de décimo terceiro do ano de 2015, de servidor que tomou posse em 2014. Recurso da parte ré visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Prescrição. A prescrição de dívidas passivas do DF é quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/1932). A diferença de crédito do 13.o salário é exigível no mês de dezembro de cada ano (art. 93, I, §1o. da Lei Complementar n. 840/2011), de modo que, quando da propositura da ação, em setembro de 2020, não estava prescrita a pretensão referente ao 13o. de 2015, exigível ao fim daquele ano. Preliminar que se rejeita.
3 – Servidor público. Gratificação natalícia. Súmula no 9 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. A Turma de Uniformização de Jurisprudência firmou o entendimento de que "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito." (Súmula no 9). A autora ingressou no serviço público, em cargo de provimento efetivo, em 14/07/2014. Em março/2015, recebeu a gratificação natalícia de 6/12 avos do período de julho/2014 a dezembro/2014. Em junho/2015, mês do aniversário, recebeu uma parcela do 13o de 2015 no valor de R$ 2.614,19 (ID 25726588) que não integralizou a quantia efetivamente devida. Não há prova no processo de que houve pagamento no ano de 2016 de parcela da gratificação natalícia referente ao exercício de 2015. Levando-se em conta a remuneração de dezembro/2015 de R$ 5.147,76, resta a diferença a ser saldada, em valor histórico, de R$ 2.533,57. A sentença, integrada pela decisão em embargos de declaração, condenou o réu a pagar o valor de R$ 2.494,28 e a parte autora não recorreu, de modo que se mantem o provimento de origem tal qual foi firmado. Recurso do réu a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E